Tribunal: TJSP
Processo: 2238218-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238218-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A, são agravados JIANLING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA e LI LING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238218-84.2020.8.26.0000 - Voto no 7324 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238218-84.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Fibra S/A
Agravados: Jianling Empreendimentos e Participações Ltda e Li Ling
Comarca: São Paulo
Voto no 7324.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens
das
executadas.
Superveniente
comparecimento
das
devedoras aos autos e indicação de bens à penhora acarretam
a perda do objeto do recurso. Recurso prejudicado. Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial, -- na parte
que indeferiu seu pedido de arresto cautelar de bens das executadas. Sustenta, em resumo:
a manifesta insolvabilidade das devedoras, em razão do débito da ação originária e de
outras propostas contra elas; a tentativa de dilapidação do patrimônio; a existência de
apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito é motivo suficiente para a concessão da
medida prevista no artigo 799, inciso VIII, do Código de Processo Civil; a presença dos
requisitos autorizadores. Com base nisso, pleiteou tutela recursal de urgência para
concessão da medida negada em primeiro grau e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Indeferiu-se a tutela recursal de urgência (fls. 25/206).
Contraminuta a fls. 209/218.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238218-84.2020.8.26.0000 - Voto no 7324 - F
3
Com efeito, logo após a prolação da r. decisão agravada (fls.
187/188), os executados compareceram aos autos e nomearam bens à penhora (fls. 204/209
e 269/274 - todas as folhas indicadas se referem aos autos da ação originária); apesar da
recusa do executado, os autos aguardam a decisão do juízo a quo sobre a penhora dos bens.
Portanto, com a comparecimento dos devedores e a pendência
de apreciação dos bens por ele oferecidos à penhora, houve a perda intercorrente do
interesse processual do agravante, o que prejudica o objeto deste recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator